Tribunal: TJBA
Processo: 8032108-57.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8032108-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS SANTANA DA SILVA

Advogado(s)
:
BIANCA CARVALHO DE SANTANA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

Ementa
: DIREITO
CONSTITUCIONAL
E ADMINISTRATIVO
. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. CONTEMPORANEIDADE DA ENFERMIDADE.
CARACTERIZAÇÃO
. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por servidor público aposentado, portador de moléstia grave, objetivando a isenção do recolhimento do imposto de renda nos seus proventos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definição sobre a possibilidade de
isenção do recolhimento de imposto de renda nos proventos de
aposentadoria de

pessoa física
,
em razão
das Súmulas 598 e 627 do Superior Tribunal de Justiça, sem a necessidade de demonstração da contemporaneidade de doença grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
fasta
da
a impugnação à gratuidade da justiça,
d
esde quando
o
Impetrante demonstrou ganhos que,
dadas as suas condições pessoais,

o
caracterizam como hipossuficiente para custeio da Demanda.

4.
Afasta
da

a tese de ilegitimidade do Secretário da Administração, na medida em que incumbe à referida autoridade a fixação de diretrizes e a elaboração de normas destinadas à gestão de recursos humanos no âmbito do Estado da Bahia, dentre as quais as regras previdenciárias, por força do Decreto 12.431/2010, que aprovou o Regimento da Secretaria da Administração
.

5. Rejeitada
a preliminar de inadequação do procedimento,
por ausência de prova pré-constituída, por se encontrarem
presentes nos autos todos os elementos de informação aptos a viabilizar o deslinde do Feito.

6
.
E
ncontra-se
o pedido de isenção
amparado nas informações documentais de que
o

Impetrante
é portador de moléstia grave, o que torna necessário tratamento constante e revisões periódicas, estando demonstrada, portanto, a necessidade da busca pela via mandamental, com vistas ao reconhecimento do direito à isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei Federal n.º 7.713/1988, com as alterações operadas pela Lei n.º 11.052/2004.

7.
O
s
relatórios médicos
trazidos atestam não apenas a gravidade do quadro de saúde, mas também a atualidade da enfermidade da qual
o Paciente
é acometid
o
,
não sendo os argumentos tecidos pela parte contrária suficientes para elidir a questão sobre não ser viável a isenção.

8.
A

análise administrativa do caso
,
por outro lado,

não atentou para o fato de
que o Autor
é portador d
e
patologia em atividade no momento
e
que, pela própria natureza da enfermidade, necessitará de acompanhamento e uso de medi
ca
ções ao longo de sua vida.

9. Trilhando es
t
e raciocínio, mesmo que o contribuinte esteja aparentemente curado, deverá ser acompanhado por profissional médico por toda a sua vida, sem falar no uso de medicamentos e realização de outros tratamentos necessários à manutenção de sua saúde, que implicam gastos permanentes. O benefício da isenção, por conseguinte, tem exatamente o intuito de não diminuir o seu rendimento, que necessariamente terá essa destinação.

1
0. É este o entendimento manifesto pelo Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula n.º 598, cujo teor é no sentido de que “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

11. De igual modo, o STJ também editou o verbete n.º 627, no sentido de que “o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.”

12. Mostra-se impositiva, portanto, a concessão da segurança, para o fim de determinar a suspensão dos descontos relativos ao recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Física sobre os proventos auferidos pel
o
Impetrante, com efeitos patrimoniais a partir da impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Segurança concedida.

____________

Dispositivos relevantes citados:

Lei 7.713/1988,
art. 6º, XIV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmulas 598 e 627.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
em
CONCEDER

A
SEGURANÇA
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA